Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-21.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003715-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
–

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E

RESPONDE AÇÃO PENAL POR DELITO DE INCÊNDIO – JURISPRUDÊNCIA – PRISÃO ANTECIPADA JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em falta de fundamentação, tampouco em ausência dos requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal,

quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
,
em razão do risco da reiteração delitiva,
pois embora a quantidade do entorpecente, em tese, apreendido não seja expressivo, o paciente possui uma condenação pela prática do crime decorrente de violência doméstica, e responde a uma ação penal por crime de incêndio.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Davi Benedito dos Santos Filho
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarc
a de Chapada dos Guimarães/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2021, por supostamente cometer o delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.

Inicialmente, o impetrante relata sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Salienta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho licito.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 78712962/78712966).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 79291971). Informações juntadas (Id. 79985955).

A liminar foi indeferida (Id. 81097457).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 84189460), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA VIRAL CONFORME RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Davi Benedito dos Santos Filho
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarc
a de Chapada dos Guimarães/MT.

O impetrante salienta sobre a pandemia ocasionada pela Covíd-19, bem como alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Oportuna é a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis
(Id. 79985955):

“(...) Na data de 27/2/2021, foi distribuído perante este juízo o auto de prisão em flagrante de Davi Benedito dos Santos Filho (ora paciente) e Divino Leandro Lopes Ferreira Borges pela prática, em tese dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, havendo, na oportunidade, representação por parte da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

No dia seguinte, foi realizada audiência de custódia, tendo sido proferida a decisão abaixo transcrita:

“VISTOS.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante dos custodiados DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO e DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES, flagrados na prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11343/2006 , pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuado sforam entrevistados, advindo as manifestações do Ministério Público e das Defesas.

O Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatórios dos conduzidos, tudo devidamente assinado e com comprovação da entrega das notas de culpa.

Consta, ainda, auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e laudo pericial.

Os autuados se encontram, a princípio, em situação de flagrância, diante do fato de terem sido surpreendidos com entorpecentes.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto ,razão pelo qual o HOMOLOGO.

Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes das autorias delitivas, consoante se infere do termo de exibição e apreensão, do laudo definitivo e depoimentos dos policiais militares.

Por outro lado, primeiramente, em relação a prisão do suspeito DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES, o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 310 que:

‘Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...).’

No presente caso, entendo que NÃO estão presentes as hipóteses que autorizam sua prisão preventiva.

Digo isto porque, conforme se ressai dos autos, a quantidade dos entorpecentes apreendidos não é expressiva e ainda, em consulta ao SIAP, constatei que o autuado é primário, visto que embora tenha respondido a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o mesmo foi absolvido.

Por este motivo, não há elementos de informação que indique temeridade em sua soltura, até porque, se eventualmente for condenado pelo delito em questão, muito provavelmente cumprirá pena em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal.

Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, uma vez que o segregado possui domicílio certo, nada indicando que se furtará da aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Entretanto, neste ato, após a leitura dos depoimentos prestados nos autos, observa-se que os fatos narrados justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA nos termos do artigo 310, inciso III do Código de Processo Penal, ao autuado DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES, todavia aplico-lhe as seguintes medidas cautelares:

I – Comparecimento MENSAL em Juízo (Juízo da Causa) (CPP, art. 319,

II - Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (CPP, art. 319, IV);

III - Comunicar ao Juízo da causa qualquer mudança de endereço;

IV - MONITORAMENTO ELETRÔNICO, através da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no autuado, pelo prazo de 06 (seis) meses, ficando estes proibidos de se ausentar de sua residência nos horários entre às 23h e 06h; e

V – Encaminhamento ao CAPS-AD para tratamento álcool/drogas.

Por oportuno, determino que o autuado seja advertido de que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (art. 282, §4º, CPP).

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que o autuado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Já em relação ao autuado DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, entendo que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dele.

Digo isto porque, embora a quantidade de entorpecentes não tenha sido expressiva, o caso em tela não se trata de uma fato isolado na vida do autuado, uma vez que o mesmo possuiu uma condenação pela prática do crime Decorrente de Violência Doméstica, consoante ação penal nº 0002092-05.2019.8.11.0033, a qual tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT, além de responder a uma Ação Penal, pela prática do crime de Incêndio, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT (Processo nº 1000592-47.2020.8.11.0033).

Logo, entendo que tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de se converter sua prisão em flagrante, como medida para conter sua reiteração criminosa.

Perfilhando desse entendimento, tem-se o Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. TJMT, o qual prevê o seguinte:

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ’

Ademais disso, frisa-se que o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter a prisão em flagrante do autuado em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

OFICIEM-SE aos r. juízos da 1ª e 2ª Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT, informando-o acerca da prisão do autuado nestes autos.

Não havendo óbice na utilização de sistema de audiência por videoconferência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas foram captadas em áudio e vídeo, cujo arquivo digital encontra-se anexado no PJe. Saem os presentes devidamente intimados e a autuado cientificado. Nada mais a ser acrescentado, a audiência foi encerrada e o termo assinado de forma eletrônica por esta magistrada.” (decisão proferida pela magistrada plantonista em 28/2/2021 nos autos de n° 1000463-35.2021.8.11.0024 – sem grifo no original)

Na data de 4.3.2021, este subscritor tomou ciência da decisão proferida pela magistrada plantonista, determinando seu integral cumprimento, nos seguintes termos: “Vistos etc. Anote-se a prisão somente do acusado Davi Benedito dos Santos Filho. Aguarde-se a chegada do IP e traslade-se as peças principais àquele procedimento. Cumpra-se.”.

Com relação às informações acerca do quadro de saúde, importante destacar que, quando da audiência de custódia o ora paciente informou não apresentar nenhum sintoma relacionado ao covid-19, bem como não integrar nenhum dos denominados grupos de risco para a referida enfermidade. (...)”

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estares presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão do risco da reiteração delitiva, pois embora a quantidade do entorpecente, em tese, apreendido não seja expressivo, o paciente possui uma condenação pela prática do crime decorrente de violência doméstica, e responde a uma ação penal por crime de incêndio.

Além disso, embora eu não possa afirmar, nota-se que nos autos não foram trazidos documentos que comprovem a ocupação licita do paciente, o que demonstra a princípio, este fazer do tráfico ilícito de entorpecente seu meio de sustento.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
8. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

9. Embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...) (RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) ”

Neste mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça, entende:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 3) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA -OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 4) SUSBTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE ACOMETIDO COM O COVID-19 - INADIMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECLUSO RECEBEU ALTA DO TRATAMENTO MÉDICO INTRAMURO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5) ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o acusado responde a outras ações penais
e executivo de pena,
de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

3) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

4) Não há que se falar em estabelecimento da prisão domiciliar, pois conforme informações da cadeia pública onde o paciente encontra-se recluso, este recebeu tratamento médico intramuros por apresentar somente sintomas leves do Covid-19, não foi indicado internação hospitalar ou outros procedimentos, de modo que já recebeu, inclusive, alta do tratamento sob qual estava submetido.

5) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1003833-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (g.n) ”

Ademais, temos o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de n.º 06, que dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para resguardar a ordem pública.

Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa a ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º e 5º da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4ª Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5º- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que
não foi juntado aos autos qualquer documentação da unidade prisional comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que possua doença grave, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Além disso, a autoridade judiciária em suas informações, asseverou que o paciente relatou não apresentar nenhum sintoma relacionado a Covíd-19, bem como não integra o grupo de risco.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Davi Benedito dos Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021